Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-87.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ASTREINTES. NÃO CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER. ONEROSIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM APURADO. VEDADO O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que não revogou a fixação das astreintes, mas apenas as reduziu para R$ 10.000,00.

2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.

3. Foi conferido efeito suspensivo ao presente agravo. Cumpre esclarecer que quanto à alegada ilegitimidade do executado e à inexigibilidade da obrigação, sob o argumento de que a transferência da penalidade dependeria da Prefeitura de Belém, após a imposição da multa diária o DETRAN/DF tomou as devidas providências para o cumprimento da obrigação, o que demonstra ter sido efetiva a imposição de astreintes para compelir o executado a cumprir com a obrigação imposta na sentença (§1o do art. 536 do CPC), além da legitimidade da parte e a exigibilidade da obrigação. Ademais, o tema já foi enfrentado e rechaçado na decisão que concedeu a tutela provisória, na sentença, no acórdão que a confirmou, e em decisões posteriores na fase de cumprimento.

4. A princípio, observe-se que a multa foi fixada em razão do não cumprimento da decisão que determinou o recorrente excluísse do prontuário da recorrida a pontuação referente aos autos de infração RA760022 e RA767021, e a transferisse para BRUNO HENRIQUE MARTINS VARGAS (CNH n 03274185725), o que somente foi providenciado pelo agravante após a fixação das astreintes.

5. Noutro giro, no que se refere à redução do valor fixado pelo magistrado de origem, merece provimento o pedido. A multa diária visa a compelir a parte a cumprir obrigação fixada pelo juízo, cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte. Para o arbitramento do valor das astreintes, deve-se ponderar a efetividade da tutela, e a vedação ao enriquecimento sem causa à parte beneficiada, considerando-se que as astreintes não possuem caráter indenizatório ou punitivo.

6.Consoante entendimento do STJ “é possível reduzir o valor das astreintes quando a sua fixação ensejar em valor muito superior ao discutido na ação judicial que foi imposta, a fim de evitar enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 7/4/2022.)

7. No caso em análise, em que pese a demora, houve o cumprimento da obrigação, que revelou-se plenamente possível, ao contrário do alegado pelo agravante. Contudo, o montante das astreintes, mesmo reduzido na origem (R$10.000,00), demonstra ser excessivo e desproporcional, tendo em vista que o pedido da autora nos autos principais consistiu na obrigação de fazer para transferência de pontuação, e indenização por danos morais no valor de R$28.000,00, pedido este que não foi provido, e com base no qual foi atribuído o valor da causa. Nesse contexto, ante a constatação de que o valor de R$10.000,00 é diversas vezes superior ao valor das infrações objeto daqueles autos, impõe-se a sua redução à metade do valor fixado, com vistas a vedar o enriquecimento sem causa da agravada.

8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO para reduzir o valor das astreintes fixadas na origem, limitando a R$5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas e sem honorários.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.